Tribunal: STF
Processo: RE 1368014
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, da relatoria do então relator, Ministro Ricardo Lewandowski. Transcrevo a ementa do julgado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação, no caso, equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 37).



    O embargante alega que o julgamento acima diverge de outras decisões desta Corte, nas quais houve modulação dos efeitos em decisão declaratória de inconstitucionalidade para afastar a repetição de valores percebidos por servidores públicos em decorrência de lei declarada inconstitucional.



    Cita precedentes e requer 



    “[...] o conhecimento e provimento destes Embargos de Divergência para pacificar e uniformizar a jurisprudência desta Excelsa Corte no sentido de que, em razão da segurança jurídica e interesse social, às verbas alimentares recebidas de boa-fé, justifica-se e aplica-se a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos com fundamento nos dispositivos e expressões declarados inconstitucionais, e, por consectário, reformando-se o v. Acórdão recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico não assistir razão ao embargante. 



     A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, a caracterização do conflito jurisprudencial está subordinada à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes, o que não aconteceu nestes autos.



    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097 ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello: 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.”



     Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, bem como sem o necessário cotejo analítico. Nessa mesma linha de entendimento, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 13532440 ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 900.481 AgR-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2017).



    No caso, não houve a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Corte sobre o tema em análise nestes autos.



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. 



    Com esse raciocínio, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024 ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:



     



     “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator